Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-84.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEILDSON ALVES DA CRUZ - CPF: 925.480.081-34 (RECORRENTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Embargos de Declaração:

1016941-84.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Embargante(s):

DEILDSON ALVES DA CRUZ

Embargado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de omissão e contradição no Acórdão proferido.

3.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

4
. A
pretensão da Embargante é
buscar
alcançar a modificação de promoções ocorridas desde setembro de 2008, bem como a promoção de subtenente, independentemente do número de vagas, contudo, a ação foi proposta apenas em 10 de julho de 2021. Assim, conforme observado no Acórdão, a prescrição é regida pelo fundo de direito, logo, não se trata da aplicação da Súmula 85 do STJ.

5.
Nesse sentido, o mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

6
. Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

7.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022